Tribunal: TJBA
Processo: 0561912-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561912-30.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, mantendo a decisão que determinou a ampliação e melhoria das unidades socioeducativas de internação e semiliberdade no Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que as unidades socioeducativas estariam funcionando abaixo da capacidade instalada e já atenderiam à necessidade de regionalização. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da superlotação e da insuficiência das unidades de atendimento socioeducativo, não havendo omissão a ser sanada. 5. A oposição dos embargos tem o nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada, o que é incabível nesta via recursal. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando há violação de direitos fundamentais, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º, 94 e 124. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1026698 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0561912-30.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargantes ESTADO DA BAHIA E OUTRO e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.